Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
A existência de registros pela prática de atos infracionais, entre eles por ato infracional correspondente ao tráfico de drogas, é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Apelação provida.